Tribunal: TJSP
Processo: 2305147-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade. Salário. Desbloqueio de ativos financeiros.
Justiça gratuita. Pedido formulado pela agravante. Gratuidade deferida.
Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito pelo SISBAJUD correspondente a R$ 2.930,13. Impenhorabilidade de salários, vencimentos ou benefícios previdenciários, destinados ao sustento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade. Salário. Desbloqueio de ativos financeiros.
Justiça gratuita. Pedido formulado pela agravante. Gratuidade deferida.
Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito pelo SISBAJUD correspondente a R$ 2.930,13. Impenhorabilidade de salários, vencimentos ou benefícios previdenciários, destinados ao sustento do devedor, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ (REsp 1.747.645-DF). Constrição, pelo sistema SISBAJUD, de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, mantido pela executada em conta corrente. Impenhorabilidade. Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Salvaguarda do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 2003094/SP, 2018134/PR e AREsp 2485658/RS. Penhora que não pode ser mantida. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.